Tribunal: TJSP
Processo: 2126413-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada. Fase de cumprimento de sentença. Cartão de crédito. Decisão que acolheu em parte a Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de desbloqueio total dos valores mantidos em conta corrente conjunta no Banco Santander com seu marido. Descabimento. Hipótese em que não restou demonstrado

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada. Fase de cumprimento de sentença. Cartão de crédito. Decisão que acolheu em parte a Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de desbloqueio total dos valores mantidos em conta corrente conjunta no Banco Santander com seu marido. Descabimento. Hipótese em que não restou demonstrado movimentação da conta conjunta exclusivamente pelo marido da Agravante, tampouco que a metade pertencente à Executada ora Agravante é verba impenhorável. Constrição judicial que atinge somente a metade pertencente à Executada. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.